Tribunal: STF
Processo: HC 240885
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART 209 DO CPM. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO WRIT. ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. O Defensor sustenta estarem presentes os requisitos de cautelaridade, a fim de suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito, em sede de habeas corpus. 



    II. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do Habeas Corpus, por não atender aos mínimos requisitos legais de admissibilidade. 



    III. A Impetrante utilizou-se de argumento impróprio para ver acolhido o writ, ao alegar que não poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas a e b do art. 526 do CPPM e do art. 516 do CPPM. 



    IV. O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 145, prevê recurso próprio em caso de rejeição da exceção de incompetência, a ser interposto em autos apartados, para o Superior Tribunal Militar. No caso, deveria ter interposto Recurso Inominado, que possui o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito. 



    V. Verifica-se a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal. É incabível a utilização da referida ação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de banalização de seu uso, que deve ser preservado a casos em que realmente haja ameaça ao direito constitucional de liberdade de locomoção, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso LXVIII, da CF/1988. 



    VI. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar. 



    A defesa opôs exceção de incompetência, que foi julgada improcedente pelo Conselho Permanente de Justiça. 



    Ato contínuo, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar. Contudo, o writ não foi conhecido.



    Foi interposto agravo interno, o qual foi rejeitado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência da Justiça Militar.



    Alega que “não ocorreu crime militar”, sustentando “a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso que se deu em estabelecimento comercial, uma boate, seguindo depois para uma hospedagem e, ao final, na rua, com agressões mútuas dos envolvidos por questões pessoais sem qualquer envolvimento com atividades da Organização Militar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “[...] Razões e fundamentações expostas, 



    a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente/judicialmente, o Sr ... 



    ERIK ROMI MELLO FERREIRA, 



    requer ...



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste rapaz’, cassando o Acórdão do Superior Tribunal Militar – STM -, autos do Habeas Corpus nº 7000800-13.2023.7.00.0000 c/c Agravo Interno Criminal nº 7000920-56.2023.7.00.0000, com fundamento no art. 124, da Constituição Federal de 1988, e art. 9º, incs., do Código Penal Militar, conjugado com a jurisprudência desta Suprema Corte e com os princípios constitucionais do Juiz natural, do ‘devido processo penal legal/constitucional’ e da ‘segurança jurídica’, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União porque o acontecimento e de condutas completamente alheias às atividades castrenses, restrita à esfera particular dos envolvidos, sem que haja ofensa a qualquer bem jurídico das instituições militares, sem qualquer vínculo as atividade castrenses, não configurando crime militar, ao que deve ser determinado o encaminhamento do feito ao Juiz natural, a Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul, efetivamente o juízo competente; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 1929 , caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer-se:



    02.a. – a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; 



    03. – que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Agravo Interno 7000920-56.2023.7.00.0000, o Habeas Corpus 7000800-13.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar n° 7000237-08.2023.7.03.0203, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Supremo Tribunal Federal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais, portanto, deve ser conhecido. No mérito, não merece ser acolhido pelas razões abaixo. 



    Em sede de juízo de retratação, rejeito a presente petição de Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000800-13.2023.7.00.0000 (Evento 21, DEC1), em 26 de outubro de 2023, por inexistirem motivos ou fatos novos hábeis a provocar a modificação da Decisão recorrida, a qual colaciono na forma a seguir:



    ‘A presente ação constitucional de habeas corpus não atende aos requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, não ser conhecida. 



    Inicialmente, impende ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na atuação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro da 2ª Auditoria da 3ª CJM - Bagé/RS, porquanto, em tese, há indícios substanciais do cometimento de crime atribuído ao ora Paciente. 



    Destarte, consoante as informações recebidas, observa-se que a autoridade apontada como coatora agiu estritamente nos termos do Código de Processo Penal Militar. 



    Examinando-se o pedido do Impetrante, a partir da situação fática e/ou jurídica decorrente da Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM (CPJ/EB), que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela Defesa dos acusados Erik Romi Mello Ferreira, Josué Simões Gomes, Natan Gonçalves Machado e Richard Machado Cerqueira, exsurgem as considerações a seguir. 



    Na ocasião, o CPJ/EB, por unanimidade, considerou que a atitude dos Denunciados está capitulada, em tese, no art. 209 do Código Penal Militar, por afetar, direta e simultaneamente, a hierarquia e a disciplina militares e, por corolário, caber competência a Justiça Militar da União para processar e julgar os Acusados



    O Defensor sustenta que seja concedida a ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito. 



    Segundo o magistério de Grinover, ‘[...] no nosso ordenamento o habeas corpus é o instrumento exclusivamente destinado à proteção da liberdade de locomoção, ou seja, o direito de ir, vir e ficar’.



    O acesso à via jurisdicional, por meio da ação constitucional de habeas corpus, pressupõe que a prestação jurisdicional pleiteada seja necessária e adequada à tutela do direito do Paciente à liberdade de locomoção, em face da ilegalidade arguida e meio a ser utilizado para fazer cessar o suposto constrangimento.



    A lei adjetiva castrense dispõe, por sua vez, que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal; não houver justa causa para a coação ou constrangimento; ou alguém estiver sendo processado por fato que não constitua crime em tese; tudo consoante as disposições do art. 467 do CPPM. 



    Evidentemente, não é essa a questão posta. Portanto, no caso vertente, o pedido de concessão de medida liminar pela Defensoria Pública da União, com o intuito de discutir a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os Acusados, exsurge a bramir pelo menos como sendo indevido. 



    Logo, as alegações do Impetrante no sentido de que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar encontra-se devidamente caracterizada carecem de sustentação fática e jurídica, ficando evidente que a aludida coação inexiste ou já cessou, faltando interesse em agir por meio deste remedium juris. 



    Porquanto, considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora –, indefiro o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 



    Por segundo, traz-se a lume o douto parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, subscrito pelo e. Dr. GIOVANNI RATTACASO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, datado de 16 de outubro de 2023, no qual manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ e, no mérito, pela denegação da ordem; argumentos esses que por sua percuciência adoto como razões acessórias para decidir, in verbis:



    [...]



    Por fim, apenas ad argumentandum, a Defesa sustenta que o processo e julgamento do Paciente, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro da 2ª Auditoria da 3ª CJM - Bagé/RS, afronta o princípio penal constitucional do Juiz Natural 2 , uma vez que afirma ser a Justiça Castrense incompetente para julgar a Ação Penal Militar nº 7000237-08.2023.7.03.0203, com fundamento em Acórdãos do STF. 



    Por óbvio, reputa-se serem totalmente equivocadas as alegações do e. Defensor Público, pelas razões expostas a seguir. 



    Segundo a doutrina, o princípio do Juiz Natural sustenta, por escopo primordial, assegurar que o Acusado tenha um julgamento justo, efetuado por um juiz imparcial e previamente determinado. É tratado pela Constituição Federal de 1988 como garantia fundamental, visando a assegurar o direito de liberdade. 



    O processo é o instrumento através do qual o Estado exerce a jurisdição, sendo fundamental, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, que seja cercado de garantias aos indivíduos e limites ao Estado, em especial no sistema penal. O conjunto de limites, impostos ao Estado, no exercício da jurisdição, é essencial, ante sua absoluta e evidente supremacia em relação aos indivíduos (LIMA FILHO, Moacyr Pitta. Princípio do Juiz Natural in Princípios Penais Constitucionais. Salvador: Juspodivm. p. 512). 



    Como corolário da conjunção de tais fatores, – a imperiosidade do exercício da jurisdição e a concretização de um julgamento justo – o princípio do Juiz Natural apresenta, portanto, esse duplo conteúdo, garantia-limite, tendo como destinatários respectivamente o Acusado e o Estado, como enfatiza o renomado ex-Ministro Celso de Mello: 



    Isso significa que o postulado do Juiz Natural deriva de cláusula constitucional tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa um direito do réu (eficácia positiva da garantia constitucional), ora traduz uma imposição ao Estado (eficácia negativa dessa mesma prerrogativa constitucional) (STF - RC - ReI. Celso de Mello - j. 25.06.1996 - RI 744/489). 



    Por sua vez, de igual gênese constitucional, tem-se a Justiça Militar da União, cuja jurisdição consolidada pelo art. 124, caput, da Magna Carta, lhe atribui capacidade para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Consoante tal contexto legal, afigura-se como despiciendo o pleito da Defesa no sentido desta Corte suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito, com fundamento nas considerações de natureza peculiar, exaradas com supedâneo em acórdão da Suprema Corte. 



    Embora os fatos tenham ocorrido em local fora da Unidade Militar, não há como falar em incompetência da Justiça Militar da União, para eventual processamento e julgamento do feito. 



    Frise-se que os fatos possuem conexão com a convivência na caserna, pois, o conflito que ocorreu entre militares da ativa poderia trazer sérias consequências no âmbito hierárquico. Nesse diapasão, cita-se precedente desta egrégia Corte, in verbis:



    [...]



    De outro lado, diante do pedido de declínio de competência, é de ser assentado que as condutas, em tese, encetadas, se revestem de elementos caracterizadores de crime militar, de competência dessa Justiça Especializada. 



    Com efeito, o autor e a Vítima são militares da ativa. Ademais, o autor sabia que a Vítima era militar da ativa e a Vítima sabia que seu adversário ostentava a mesma situação.



    Nesses termos, não há como afirmar que a agressão mútua entre militares, mesmo que fora de local sob Administração Militar e por motivos particulares, não macule, de forma muito cristalina, a hierarquia e a disciplina militares. 



    Portanto, reputa-se como descabida a alegação de incompetência desta Justiça Especializada. Esta Corte castrense já se manifestou a respeito de tal assunto, considerando ser absurda tal proposição; inclusive, já existe jurisprudência consolidada nesse sentido. 



    Por fim, considerando os aspectos fáticos e jurídicos desta Impetração, inexiste a possibilidade de se acolher como verossímil a tese, esgrimida pela Defensoria Pública da União, quando afirma a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da suposta incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, para processar e julgar o Acusado. 



    Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do presente Habeas Corpus, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade (Grifos nossos).



    [...]’



    Finalmente, nessa senda, em cumprimento à determinação contida no art. 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), mantenho as razões expendidas nos autos do Habeas Corpus nº 7000800-13.2023.7.00.0000. 



    Ante o exposto, voto no sentido de não acolher o presente recurso, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.”



    Na hipótese, verifico que o writ manejado perante a instância a quo não foi conhecido porquanto “o acesso à via jurisdicional, por meio da ação constitucional de habeas corpus, pressupõe que a prestação jurisdicional pleiteada seja necessária e adequada à tutela do direito do Paciente à liberdade de locomoção [...] Evidentemente, não é essa a questão posta. Portanto, no caso vertente, o pedido de concessão de medida liminar pela Defensoria Pública da União, com o intuito de discutir a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os Acusados, exsurge a bramir pelo menos como sendo indevido”.



    Deveras, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) 



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)  



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção.



    Demais disso, consoante destacado pelo Superior Tribunal Militar, “o CPJ/EB, por unanimidade, considerou que a atitude dos Denunciados está capitulada, em tese, no art. 209 do Código Penal Militar, por afetar, direta e simultaneamente, a hierarquia e a disciplina militares”. Apontou, ainda, que “os fatos possuem conexão com a convivência na caserna, pois, o conflito que ocorreu entre militares da ativa poderia trazer sérias consequências no âmbito hierárquico”. 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA O PATRIMÔNIO DE OUTRO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1. A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no “caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a”. 2. A condenação criminal imposta ao agravante transitou em julgado. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento. (HC 171.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Constitucionalidade incontroversa. 3. Militares, estaduais ou das Forças Armadas, sujeitam-se às normas penais e processuais penais militares. 4. Corrupção passiva praticada por militar estadual. Crime praticado fora de estabelecimento militar. Irrelevância. 5. Bem jurídico violado é a Administração Militar. Competência da Justiça Militar. 6. Agravo a que se nega provimento.” (HC 139.652-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente